Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-59.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000442-59.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 934.351.341-00 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. DOCUMENTO JUNTADO PELO AUTOR QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA EMPRESA RECORRERENTE PROVIDO.

Recursos Inominados interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial que, em síntese, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 160,64 (cento e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) e condenou a fornecedora de energia ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$ 2.000 (dois mil reais).

Havendo juntada de documento na inicial como comprovante de endereço no qual consta, justamente o nome do autor e da parte promovida, resta demonstrada a relação jurídica. Assim é o dever do consumidor comprovar quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão seria medida de rigor.

A inversão do ônus probatório conferido pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

Apresentadas provas do vínculo contratual mediante juntada do próprio autor da fatura de energia elétrica, bem como a juntada em sede de contestação da ficha cadastral e histórico de consumo com emissão de faturas de consumo e telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular da UC n. 6/1984134-5, não há o que se falar em ausência de relação jurídica ou inexistência de débito.

Sentença deve ser reformada julgando improcedente os pedidos iniciais.

Recursos conhecidos e somente da recorrente/ré provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual declarou a inexistência do débito no valor de R$ 160,64 (cento e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) e condenou a fornecedora de energia eletrica ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$ 2.000 (dois mil reais).

O consumidor recorrente, em razões recursais, pugna pela condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude da suposta inscrição indevida de débito.

Por sua vez, a empresa recorrente, nas razões recursais, pugna a inexistência de ato ilícito, vez que a inscrição do débito se deu em razão de pendencias financeiras referentes à unidade consumidora em nome do consumidor recorrente;

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas no id. 77825481.

É o registro necessário.

V O T O R E L A T O R

Os lindes dos recursos consistem em verificar a ilegalidade da inscrição realizada em nome da parte reclamante no valor de R$ 160,64 (cento e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), e se tal fato rende ensejo à indenização por danos morais.

Segundo a inicial, o consumidor recorrido notícia que foi surpreendida com a inscrição de seus dados no cadastro de inadimplentes. Afirma que desconhece os débitos e não foi notificada previamente.

No caso, a empresa recorrente apresentou ficha cadastral da unidade consumidora em nome do consumidor e histórico de débito com pagamento em 16/01/2018, aduzindo que o débito é legítimo, pois oriundo de serviço contratado e utilizado pelo consumidor e que a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em razão da inadimplência ao serviço contratado.

Além disso, deve-se restar ressaltado que, apesar do consumidor alegar que desconhece os débitos, pois não teria relação contratual com a requerida, juntou como comprovante de residência em sua exordial fatura referente à Unidade Consumidora 6/1984134-5, ou seja, a mesma Unidade Consumidora apresentada na ficha cadastral e histórica de débito anexados em contestação.

O consumidor recorrente defende que “
o consumidor é claramente a parte mais vulnerável quando se trata de relação de consumo, uma vez que encontra diversos obstáculos a fim de comprovar aquilo o que sustenta”
, razão pela qual a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Contudo, A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, uma vez que o objetivo do legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso deste, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência.

Logo, a inversão do ônus probatório conferido pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto. É, pois, uma prerrogativa para que não seja exigida produção de prova de difícil acesso, ante a hipossuficiência reconhecida do consumidor, mas as provas que estejam em seu poder devem ser produzidas.

Aliás, a alteração da narrativa constante da inicial e da peça impugnatória conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais.

Não se verifica, pois, a ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela empresa recorrente a ensejar a reparação por danos morais, haja vista que a Recorrida não efetuou o pagamento dos débitos contraídos.

Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.º da Lei 9.507/1997).

Dessa maneira, não fez o consumidor recorrido prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Acresço, que a mudança de narrativa fática no curso processual configura a hipótese do art. 80, II, do CPC, impondo-se a condenação do consumidor por litigância de má-fé, em razão da nítida tentativa de alterar a verdade dos fatos e de induzir o juízo em erro.

Desta maneira, demonstrada a legitimidade dos débitos inscritos no rol de inadimplentes, o artigo 31, da Lei n. 9.099/1995, prevê a possibilidade de formulação do pedido contraposto, desde que baseado nos mesmos fatos que constituem a controvérsia. No mesmo sentido, Enunciado n. 31, do FONAJE: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 359, fixou entendimento no sentido de que o órgão que mantém cadastro de proteção ao crédito, e não o credor, é responsável pela notificação prévia do devedor antes de efetuar a inscrição de seu nome no respectivo banco de dados.

No tocante ao pedido contraposto, diante da improcedência da pretensão e reconhecimento da legalidade da inscrição, assiste à parte promovida o direito de receber o valor da dívida inscrita.

Quanto ao pedido da promovida de condenação da promovente em multa por litigância de má-fé, entendo que não restou configurado os requisitos caracterizadores da má-fé do art. 80 do CPC, pois a parte promovente desde a inicial negou a existência do débito, não tendo havido alteração de tese ou da verdade dos fatos, razão pela qual, descabido o pedido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interporto por
Antonio Pereira Araujo,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Quanto ao recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
ante a sua tempestividade
O CONHEÇO e
, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente, condenando o consumidor Recorrido ao pagamento da dívida discutida na presente ação no importe de R$ 160,64 (cento e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do seu vencimento, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

Deixo de condenar a parte Recorrente ENERGISA ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Condeno o recorrente Antonio Pereira Araujo ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 – (um mil reais).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021